Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-40.2014.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000180-40.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MARISE AIRES MESQUITA TEIXEIRA - CPF: 278.387.811-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELANTE), MARISE AIRES MESQUITA TEIXEIRA - CPF: 278.387.811-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO RURAL - GARANTIDORES HIPOTECANTES – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE QUANDO A PENHORA RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA - LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL - ADOÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DAS CADERNETAS DE POUPANÇA (IRP) – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o terceiro garantidor deve compor o polo passivo da ação de execução, devendo desta ser citado, a fim de que evitar a nulidade da penhora que recair sobre o bem dado em garantia, observando-se, inclusive, o princípio do devido processo legal.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

3. Na hipótese, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assumem os embargantes/apelantes, tampouco o devedor principal, na qualidade de produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

4. No
julgamento do REsp. n.º 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização dos juros, desde que haja previsão contratual.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há vedação legal para a utilização da caderneta de poupança (que é remunerada pela Taxa Referencial (TR) ou Índice de Remuneração a Poupança (IRP)) como indexador de Cédula de Crédito Rural livremente pactuada.

6.
Por sua vez, no tocante à irresignação do embargado Banco do Brasil S.A., acerca do fato de que já havia promovido a limitação da taxa dos juros remuneratórios, bem como deixado de efetuar a cobrança da comissão de permanência, de modo que não pode haver a declaração de abusividade da taxa de juros cobrada, tampouco o afastamento da cobrança de encargo que sequer foi incluído no cálculo do débito, tem-se que carece o banco embargado/apelante de interesse recursal, porquanto, inexistindo a sua incidência, como ele mesmo sustenta, por obvio nenhum prejuízo advirá da exclusão do encargo. Isto é, se não houve a incidência do encargo, não há o que se excluir.

7. Por fim, no caso, resta evidenciado que o banco apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelados devem responder integralmente pela verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR E MARISE AIRES MESQUITA TEIXEIRA e o segundo pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0000180-40.2014.8.11.0035, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 123556533 - fls. 220/233).

Irresignados, os embargantes Cezalpino Mendes Teixeira Junior e Marise Aires Mesquita Teixeira aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que apenas figuram como intervenientes garantes da dívida contraída pela executada Tereza Cristina Carvalho Teixeira Coimbra, tendo como garantia a entrega de soja (em grãos), do período agrícola de julho/2005 a junho/2006, na quantia de 978.250 kg, que pode ser localizada na Fazenda Prata, Matrícula nº 1604, situado no distrito de zona rural, município de Alto Garças-MT, de propriedade de falecido Cezalpino Mendes Teixeira.

Asseveram que, não fazem parte da relação operacional, se limitando a participar do contrato apenas e tão somente assentido em que a garantia que se aperfeiçoa sobre bem de cuja propriedade são, em parte, titulares, ou seja, somente declararam seu consentimento na constituição da garantia hipotecária.

No mérito, alegam a aplicação das normas de direito do consumidor, de modo que o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável aos embargantes/apelantes.

Defendem que, há excesso na execução, de modo que o valor da dívida exequenda deve ser reduzido.

Alegam que, em que pese estar expressamente prevista no contrato, a capitalização de juros deve ser afastada.

Sustentam que, é inviável a utilização de correção monetária pelo índice do IRP, devendo este ser substituído pelo INPC para a correção do saldo devedor, uma vez que ser este o índice que reflete a valorização da moeda (ID 123556535 - fls. 235/249).

O banco embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 129435173 – fls. 298/314).

Por sua vez, o embargado Banco do Brasil S.A. afirma que, para adequar os seus contratos ao entendimento jurisprudencial, já havia promovido a limitação da taxa do juros remuneratórios, bem como deixou de efetuar a cobrança da comissão de permanência, conforme se verifica no cálculo utilizado para se extrair o valor exequendo, e, portanto, não pode haver a declaração de abusividade da taxa de juros cobrada, tampouco o afastamento da cobrança de encargo que sequer foi incluído no cálculo do débito.

Menciona que, sucumbiu da parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes quem deve arcar com a integralidade da verba sucumbencial (ID 123556538 – fls. 253/264).

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 123556545 - fls. 282/292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução, opostos por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR e MARISE AIRES MESQUITA TEIXEIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.,
nos quais os embargantes aduziram, preliminarmente, a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/00191-1), tendo em vista não serem eles devedores, mas apenas garantidores. No mérito, alegaram a aplicação das normas de direito do consumidor, a necessidade de revisão de cláusulas contratuais e o excesso na execução.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 123556533 - fls. 220/233), sentença contra a qual se insurgem tanto os embargantes quanto o embargado.

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelos embargantes, porquanto eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelo banco embargado.

Pois bem.

Quanto à alegada
ilegitimidade passiva para figurarem no polo passivo da demanda, razão não assiste aos embargantes/apelantes.

Isso porque, a jurisprudência dominante é no sentido de que, embora os garantidores hipotecários não sejam codevedores, uma vez que não se obrigaram pessoalmente à satisfação do débito, certo é que prestaram garantia real, vinculando-se à obrigação representada no título que embasa o feito executivo, de modo que o credor pode executar, individualmente, o terceiro prestador de garantia. Logo, corolário que nada impede que este último componha, juntamente com o devedor principal, o polo passivo do feito executivo. Até porque, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, quando a execução é ajuizada apenas contra o devedor principal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o terceiro garantidor deve compor o polo passivo da ação de execução, devendo desta ser citado, a fim de que evitar a nulidade da penhora que recair sobre o bem dado em garantia, observando-se, inclusive, o princípio do devido processo legal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DA INTERVENIENTE HIPOTECANTE, CÔNJUGE DO AVALISTA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO MUTUADO PELO BANCO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE NA PENHORA DO IMÓVEL HIPOTECADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO BANCO. SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que "o proprietário do imóvel hipotecado em garantia do pagamento da dívida deve ser citado da execução, ainda que não seja o devedor" (REsp 286.172/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ de 23/4/2001). Precedentes. [...]. (REsp 705.834/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 03/06/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1.
É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes. [...]. (STJ - AgRg no AREsp: 131437 PR 2011/0308247-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013).

Assim, tendo em vista que os bens dos ora embargantes/apelantes serão afetados pela constrição judicial e posterior expropriação, torna-se imprescindível que eles participem da ação de execução, de modo que são eles legitimados para figurarem no polo passivo da referida demanda, devendo responder, entretanto, até o limite do valor do bem hipotecado.

No tocante à tese de
aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não socorre aos embargantes/apelantes.

Com efeito, a rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões,
o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.” (Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, na hipótese, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assumem os embargantes/apelantes, tampouco o devedor principal, na qualidade de produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO – ENTREGA AOS CREDORES DO PRODUTO DADO COMO GARANTIA – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO PENHOR – REALIZAÇÃO DE OUTROS ENDOSSOS – NOVA COBRANÇA – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CAUÇÃO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC/73 – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRICULTOR DE GRANDE PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Tratando-se de grande produtor rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado aos agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.- (AI 75678/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4
. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Já no que diz respeito à
capitalização de juros, tem-se que, no julgamento do REsp. n.º 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização dos juros, desde que haja previsão contratual.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Na hipótese,
a capitalização de juros remuneratórios foi expressamente prevista no parágrafo segundo do SUBCRÉDITO A (ID 123556524 - Pág. 27 – fls. 85), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Por fim, no tocante à inviabilidade da utilização de correção monetária pelo Índice de Remuneração de Poupança (IRP), melhor sorte não socorre os embargantes/apelantes, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há vedação legal para a utilização da caderneta de poupança (que é remunerada pela Taxa Referencial (TR) ou Índice de Remuneração a Poupança (IRP)) como indexador de Cédula de Crédito Rural livremente pactuada.

A propósito, convém trazer à colação o disposto na Súmula nº. 295 do Superior Tribunal de Justiça:

A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada
.

No caso, o contrato foi firmado em 15/10/2006 (ID 123556524 - Pág. 26 – fls. 84), ou seja, posteriormente à edição da Lei nº. 8.177/91, e as partes pactuaram expressamente o Índice de Remuneração a Poupança como fator de atualização monetária, senão vejamos o que prevê o Parágrafo quarto,
do SUBCRÉDITO A, verbis:

“PARÁGRAFO QUARTO – Caso a atualização/liquidação ocorra antes da divulgação do Índice de Remuneração Básica das Cadernetas de Poupança (IRP), o saldo devedor relativo ao
SUBCRÉDITO A, apresentado na última base, bem como eventuais movimentações ocorridas nesse período, serão atualizadas com base na variação da Taxa Referencial (TR) na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil, ou outro índice que legalmente venha a substituí-la.”

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO RURAL. CONTRATOS FINDOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO BTN (MARÇO/1990). SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M E DA VARIAÇÃO CAMBIAL PELA TR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP N. 2.196-3/2001. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. SUCUMBÊNCIA. [...]. 3. De regra, aplica-se aos contratos de crédito rural o índice de correção monetária incidente sobre as cadernetas de poupança. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em março de 1990, o índice de correção aplicável corresponde a 41,28%. [...]. (REsp n. 1.348.081/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 21/6/2016).

Portanto, não há se falar em ilegalidade na incidência do Índice de Remuneração a Poupança como fator de atualização monetária.

Por sua vez, no tocante à irresignação do embargado Banco do Brasil S.A., acerca do fato de que já havia promovido a limitação da taxa dos juros remuneratórios, bem como deixado de efetuar a cobrança da comissão de permanência, de modo que não pode haver a declaração de abusividade da taxa de juros cobrada, tampouco o afastamento da cobrança de encargo que sequer foi incluído no cálculo do débito,
tem-se que carece o banco embargado/apelante de interesse recursal, porquanto, inexistindo a sua incidência, como ele mesmo sustenta, por obvio nenhum prejuízo advirá da exclusão do encargo. Isto é, se não houve a incidência do encargo, não há o que se excluir.

Por fim, no caso, resta evidenciado que o banco apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelados devem responder integralmente pela verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. (TJMT - N.U 1000306-84.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo embargante; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo banco embargado, para afastar a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, de modo que este deve ser pago integralmente pelo embargante. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022